Tribunal: TJSP
Processo: 2019524-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de rescisão contratual cumulada com cobrança de honorários e indenização por perdas e danos EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte da executada, além de bloqueio de seus cartões de crédito – Embora possível a autorização de meios executivos atípicos, com fundamento no art. 139, IV, do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de rescisão contratual cumulada com cobrança de honorários e indenização por perdas e danos EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte da executada, além de bloqueio de seus cartões de crédito – Embora possível a autorização de meios executivos atípicos, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, a adoção de tais medidas possui caráter excepcional, justificável após demonstração de frustradas tentativas de satisfação do direito do exequente por meios regulares e típicos – Hipótese, contudo, em que as medidas pretendidas se mostram desarrazoadas e desproporcionais – Suspensão de CNH e de passaporte que importariam em ofensa ao direito de locomoção – Ademais, ausência de demonstração de que a devedora se vale de seus cartões de crédito para contrair gastos excessivos ou que sua utilização frustra a execução – Medidas que não se mostram adequadas e necessárias à finalidade a que se pretendem – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.